Tribunal: TJBA
Processo: 8000048-91.2018.8.05.0221
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000048-91.2018.8.05.0221 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: SYDNEY BARRETO GUSMAO SOUZA Advogado(s): NOILDO GOMES DO NASCIMENTO APELADO: MUNICIPIO DE SANTA INES Advogado(s): Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SANTA INÊS. MAGISTÉRIO. MANDATO CLASSISTA. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE COMPLEMENTAR. POSSIBILIDADE DE PERCEPÇÃO DURANTE LICENÇA PARA EXERCÍCIO DE MANDATO SINDICAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente o pedido de continuidade à percepção da gratificação por atividade complementar durante licença para exercício de mandato sindical. II. Questão em discussão 2. A questão consiste em verificar se a autora, professora municipal de Santa Inês, afastada para o exercício de mandato classista, tem direito à manutenção da gratificação por atividade complementar, percebida no período anterior ao afastamento. III. Razões de decidir 3. A gratificação por atividade complementar tem natureza pro labore faciendo, sendo devida a quem está no efetivo exercício da função. 4. No entanto, o art. 79 do Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público do Município de Santa Inês garante ao servidor, afastado para exercício de mandato sindical, o direito à licença sem perda de vencimentos e vantagens. 5. A legislação municipal visa assegurar que o afastamento para o exercício de mandato classista não acarrete prejuízos remuneratórios, incluindo a percepção de vantagens anteriormente percebidas. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Tese de julgamento: "É assegurado ao servidor da carreira do Magistério do Município de Santa Inês, afastado para o exercício de mandato classista, o direito à manutenção da gratificação por atividade complementar, considerando que a licença sindical não deve acarretar prejuízo remuneratório." _____________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XVII, e 37, VI; Lei Municipal nº 418/2010, art. 79. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível nº 05000570520178050113, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, Segunda Câmara Cível, j. 24/09/2021.